Tribunal: TJPA
Processo: 0001526-79.2012.8.14.0013
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10410 - Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
PROCESSO Nº. 0001526-79.2012.8.14.0013
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFERENTE AOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ
EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ
Procurador(a): Dr. José Rubens Barreiros de Leão
EMBARGADO: RAIMUNDO LOPES FARIAS.
Advogado(a): Dr. Antônio Afonso Navegantes (OAB/PA nº. 3.334)
RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AUTOS REMETIDOS PELA VICE-PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL, PARA EXAME DA PERTINÊNCIA DO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, NOS TERMOS DA SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.030, INCISO II, E 1.040, INCISO II, DO CPC. CONSECTÁRIOS LEGAIS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 810 DO STF. TEMA 905 DO STJ. RETRATAÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS ACÓRDÃOS ÀS TESES FIXADAS PELO STF E PELO STJ.
1.
Trata-se de juízo de retratação para adequar os Acórdãos de números 173.224 (Apelação) e 195.599 (Embargos de declaração) aos Temas 810 do STF e 980 do STJ, na forma do art. 1.030, II, do CPC.
2.
A adequação se restringe aos consectários da condenação, aos quais devem ser aplicados os seguintes parâmetros: 1) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.
Retratação para adequar os Acórdãos na forma dos arts. 927, III, 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, votar no sentido de se realizar o juízo de retratação, na forma dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 173.224 (Apelação) e 195.599 (Embargos de declaração)
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros:
1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 05ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 02/03/2020 a 09/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Relatora
RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação dos

Acórdãos de números 173.224 (Apelação) e 195.599 (Embargos de declaração)
aos temas
810 do STF e 905 do STJ,
nos termos dos arts. 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC.

Com fundamento nos referidos dispositivos, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos ao órgão julgador, para viabilizar o juízo de retratação, pois considerou que os acórdãos recorridos divergem dos entendimentos do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciados nos temas em questão.

Na origem, trata-se de ação de cobrança proposta contra o Estado do Pará, objetivando o pagamento de verbas referentes ao período em que o demandante permaneceu na condição de servidor temporário.

O juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Estado ao pagamento das verbas pleiteadas, conforme sentença de fls. 104-109v.

Inconformado, o Estado interpôs recurso de apelação (fls. 112-126), o qual foi parcialmente provido, nos termos do
Acórdão de nº. 173.224.

Em seguida, o ente público opôs embargos de declaração (fls. 146-156), os quais foram rejeitados com fundamento nas razões expostas no
Acórdão de nº. 195.599
.

Em 24.06.2016, os embargos opostos pelo Estado (fls. 866-873) foram rejeitados no mérito, conforme Acórdão nº. 159.886 (fls. 887-889), publicado em 30.05.2016.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Especial (fls. 164-191) e Recurso Extraordinário (fls. 192-220).

No Recurso Especial, o recorrente arguiu, em síntese, o seguinte: a) Violação do CPC; b) Violação da Lei nº. 11.960/09, que alterou o art. 1º-F, da Lei nº. 9.494/97; c) Interpretação divergente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública.

No Recurso Extraordinário, o Estado alegou, em resumo, violações às disposições dos arts. 5º, inciso XXII, e 100, da CF e interpretação divergente sobre o índice de correção monetária a ser aplicado nas condenações contra a Fazenda Pública.

Em decisão de fls. 223/223v, o Presidente deste Tribunal de Justiça determinou o sobrestamento do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado, uma vez que, à época, havia pendência de pronunciamento definitivo sobre os Temas 905 do STJ e 810 do STF.

Em despacho de fls. 226/227, a Vice-Presidência deste Tribunal encaminhou os autos à 1ª Turma de Direito Público, para adequação do caso concreto às teses firmadas nos julgamentos das controvérsias correspondentes aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

É o relatório.
VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

O presente exame se limita a promover a adequação dos Acórdãos de números
173.224 (Apelação) e 195.599 (Embargos de declaração)
às teses fixadas nos julgamentos das controvérsias relativas aos Temas 905 do STJ e 810 do STF, que dizem respeito aos juros e à correção monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública.

O órgão julgador estabeleceu os encargos (correção monetária e juros) incidentes sobre a condenação nos seguintes termos:
ACÓRDÃO Nº. 173.224
APELAÇ¿O CÍVEL. AÇ¿O ORDINÁRIA. SENTENÇA ILÍQUIDA. REEXAME NECESSÁRIO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇ¿O BIENAL. REJEITADA. PRESCRIÇ¿O QUINQUENAL. ACOLHIDA. PRELIMINAR, DE OFÍCIO, SENTENÇA EXTRA PETITA -
MULTA 20%. ACOLHIDA. PRELIMINAR SENTENÇA EXTRA PETITA - DECLARAÇ¿O DE NULIDADE. REJEITADA. RENOVAÇ¿ES CONTRATUAIS SUCESSIVAS - NULIDADE - PERCEPÇ¿O DE VERBAS DE FGTS POR OCASI¿O DO DISTRATO - PRECEDENTES DO STF. CORREÇ¿O MONETÁRIA E JUROS DE MORA - FIXAÇ¿O DA BASE DE CÁLCULO E TERMO INICIAL. CUSTAS - ISENÇ¿O DA FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(...)
7. O cálculo da correção monetária deverá observar a regra seguinte: a) no período anterior a 30/06/2009 - data à alteração da Lei nº 9.494/97, pela Lei nº 11.960/97, o INPC (porque previsto no texto original); b) na vigência da Lei 11.960/2009 - 30/06/2009 até 25/03/2015, o Índice Oficial de Atualização Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09; c) após 25/03/2015, o IPCA-e (em atenção ao que deliberou o STF, modulando os efeitos das ADIs nº 4.357 e nº 4.425). O marco temporal, para efeito de cálculo será a data em que cada parcela deveria ter sido paga - dies a quo;
8. Juros de mora, nos termos a saber: a) no período anterior à vigência da Lei nº 11.960/2009 (30/06/09), no percentual de 0,5% a.m.; b) de 30/06/2009 a 25/03/2015, com base na Remuneração Básica da Caderneta de Poupança (artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/09), e c) após 26/03/2015, no percentual de 0,5% a.m. (artigo 1º- F da Lei 9.494/97), com incidência a partir da efetiva citação válida do apelado, na forma do art. 214, § 1º, do CPC/73;
(...)
11. Reexame necessário e apelação conhecidos. Apelação parcialmente provida. Sentença confirmada, em reexame necessário, nos termos do provimento recursal. (Grifo nosso).
ACÓRDÃO Nº. 195.599.
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O EM APELAÇ¿O. PROCESSO CIVIL. OMISS¿O. AUSENTE. MATÉRIA EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECIS¿O. VIA RECURSAL INDEVIDA.
1. Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado;
2. O fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;
3. As razões do embargante, quais sejam, omissão quanto à tese de prescrição bienal foi satisfatoriamente examinada por ocasião do julgamento consubstanciado no acórdão embargado, que reservou capítulo específico à prejudicial de prescrição, tendo concluído pela incidência da prescrição quinquenal na espécie;
4. A questão debatida, em verdade, diz respeito ao mérito do julgado. E não é outra a pretensão do embargante, senão a de modificar o entendimento do decisum, mediante a rediscussão de matéria já examinada, o que não se coaduna com a feição processual dos embargos de declaração. Tudo ao arrepio do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;
5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

O art. 927, inciso III, do CPC estabelece que os juízes e os tribunais devem observar os acórdãos do STF e do STJ, relativos ao julgamento de recursos extraordinários e especiais repetitivos.

No julgamento do Recurso Extraordinário nº. 870.947/SE, representativo da controvérsia correspondente ao TEMA 810, o STF fixou a seguinte tese:
DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito;
nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.
2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017). (Grifo nosso).

O STJ, por sua vez, no julgamento dos Recursos Especiais relativos ao Tema 905, definiu parâmetros específicos para aplicação de juros e de índices de correção monetária às condenações contra a Fazenda Pública, fixando, num só acórdão, as seguintes teses:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
. TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.
5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.
6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ.
(REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018). (Grifo nosso).

Na espécie, considerando as teses acima fixadas e o fato de que a condenação trata de verbas relativas ao período em que o demandante esteve na condição de servidor público temporário, os encargos consectários devem ser aplicados da seguinte forma: 1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Destaca-se que os juros de mora não devem incidir no período compreendido entre a homologação dos valores devidos e a expedição do precatório, nos termos da Súmula Vinculante nº. 17 (Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos).

Ante o exposto,
voto no sentido de se realizar o juízo de retratação, na forma dos artigos 1.030, inciso II, e 1.040, inciso II, do CPC, para adequar os
Acórdãos de números 173.224 (Apelação) e 195.599 (Embargos de declaração)
às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905), aplicando-se, em relação aos consectários da condenação, os seguintes parâmetros:
1) Até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; 2) Agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; 3) A partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 - GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É o voto.

Belém-PA, 02 de março de 2020.
Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO
Relatora

I